Tribunal: TJMT
Processo: 0005137-49.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005137-49.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON FELIPE COELHO - CPF: 042.319.306-60 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DA FAZENDA BOM JESUS - CNPJ: 05.270.829/0001-28 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DA FAZENDA BOM JESUS - CNPJ: 05.270.829/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO

–

COLISÃO DE
CARRO
EM MOTOCICLETA – GRAVES LESÕES E SEQUELAS
PERMANENTES EM
UMA DAS PERNAS D
O CONDUTOR DA MOTOCICLETA
–
PRÁTICA DO ATO ILÍCITO – MATÉRIA INCONTROVERSA -

PERÍCIA CONCLUSIVA
DE
INCAPACIDADE
PARCIAL
PERMANENTE –
PERDA
TOTAL
DA
CAPACIDADE LABORA
TIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL
–
COMPROVA
ÇÃO
-
PENSIONAMENTO A VITALÍCIO
DEVIDO
–

INTELIGÊNCIA DO ART. 949 E 950 CC -
FIXAÇÃO EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – NECESSIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

A pensão por incapacidade permanente,
ainda que parcial, mas que importe em redução significativa ou impedimento para o exercício da atividade habitual da vítima,
decorrente
d
a
lesão
experimentada
, é vitalícia,
e é devida desde a data do acidente.

R E L A T Ó R I O

Tr
ata-se de

rec
urs
o de apelação
cíve
l
i
nterposto
p
or
Edilson Felipe Coelho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização de Danos Morais, ajuizada em face da empresa
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda
.
, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, a contar do arbitramento (STJ,
Sú
m
.
362), e de juros de mora, a partir da citação. Por conseguinte, considerando que ambas as partes decaíram reciprocamente do pedido, condenou-as ao pagamento de honorários advocatícios de seus respectivos advogados, cuja verba foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com alicerce no artigo 85, §8o
,
do CPC.

O apelante aduz, em síntese, que é devida a condenação da requerida ao pagamento d
os
lucros cessantes, uma vez que, além da
conduta ilícita e o nexo causal
,
também
restaram comprovados os prejuízos suportados pelo acidente, que resultou
em sua
incapacidade laborativa parcial e definitiva para
o exercício da
atividade de
sua atividade habitual (
pedreiro
)
.

Alega que a prova pericial atesta que a incapacidade laborativa, decorrente do ato ilícito perpetrado pela apelada, permanece até os dias atuais, de modo que faz jus ao pensionamento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença,
a fim de que
a empresa apelada seja condenada ao pagamento dos
lucros cessantes e
da
pensão mensal, nos termos
e valores indicados na
inicial, ou
,
subsidiariamente
, para que seja
arbitrad
a no
valor mensal de 1
(um)
salário-mínimo
.

As
contrarrazões
apresentadas pela requerida e pela seguradora
litisdenunciada
vieram ao id.
191767932
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

sões
que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral
. 5.
(...) 12
. O percentual eleito pela Corte local (15% - quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3o, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC. 13. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. (...) 15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado.
(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)

Assim, o pensionamento é devido, desde a data do acidente, e deve ser mantido de forma vitalícia, já que não se aplica o limitador da expectativa de vida, que é inerente apenas aos pedidos realizados por dependentes de vítimas fatais.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. ESTADO DE NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. LESÕES GRAVES.
INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA.
MULTA DO ARTIGO 538 DO CPC. INTUITO PREQUESTIONADOR. SÚMULA 98/STJ. 1. Acidente de trânsito ocorrido em estrada federal consistente na colisão de um automóvel com uma motocicleta, que trafegava em sua mão de direção. 2. Alegação do motorista do automóvel de ter agido em estado de necessidade, pois teve a sua frente cortada por outro veículo, obrigando-o a invadir a outra pista da estrada. 3. Irrelevância da alegação, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide por se tratar de hipótese de responsabilidade civil por ato lícito prevista nos artigos 929 e 930 do Código Civil. 4. O estado de necessidade não afasta a responsabilidade civil do agente, quando o dono da coisa atingida ou a pessoa lesada pelo evento danoso não for culpado pela situação de perigo. 5. A prova pleiteada pelo recorrente somente seria relevante para efeito de ação de regresso contra o terceiro causador da situação de perigo (art. 930 do CC/02). Ausência de cerceamento de defesa. 6. Condutor e passageiro da motocicleta que restaram com lesões gravíssimas, resultando na amputação da pena esquerda de ambos.
7. A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida. Doutrina e jurisprudência acerca da questão.
8. Embargos de declaração opostos com intuito
prequestionador
, é de ser afastada a multa do artigo 538 do CPC, nos termos da Súmula 98/STJ. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA DO ART. 538 DO CPC.”
(REsp n. 1.278.627/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012,
DJe
de 4/2/2013.)

Por se tratar de obrigação extracontratual, sobre o montante do pensionamento, que é devido desde a data do acidente até o efetivo pagamento, que, por sua vez, deve ser efetuado em parcela única, incide juros de mora de 1% ao mês, desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), assim considerado a data do acidente.

Do montante apurado, a seguradora
litisdenunciada
fica obrigada ao pagamento, até o limite máximo da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), indicado na apólice de id. 191769222 - Pág. 202, o qual deve ser corrigido monetariamente da data da contratação até o efetivo pagamento, em observância ao entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 632 do STJ, que diz:

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, porque, com a alteração, as apeladas decaíram na quase totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM
ELEVÁ-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e, com isso, condenar a empresa requerida
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo, até o dia 10 de cada mês, que é devida desde a data do acidente (15/10/2014). Sobre o valor apurado, deve ser pago em parcela única, incide juros de mora de 1% ao mês, desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), assim considerado, também, a data do acidente; cabendo, à seguradora
litisdenunciada
,
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
promover pagamento do total apurado até o limite máximo da cobertura, estipulado na apólice de no 837.990.244.010316.0120 (id. 191769222 - Pág. 202), que deve ser corrigido monetariamente pelo I
PC,

da data da contratação até o efetivo pagamento,
cabendo à empesa ré promover o pagamento do restante, que
,
eventualmente
,
ultrapassar
o valor atualizado da
cobertura
.

Por fim,
com fundamento no art. 85, §2o, do CPC
,
condeno a empresa
requerida
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo, em favor do patrono da parte autora, em 20% sobre o valor da condenação,
assim considerada a totalidade da indenização devida até a efetiva quitação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024